Tribunal: STF
Processo: RE 87404
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
Há, na espécie, título executivo judicial, proveniente de ação expropriatória. Mediante cálculo do contador, procedeu-se à liquidação, para se fixar o valor da indenização. Recurso extraordinário da que não se conhece, em face do art. 308, VI, do Regimento Interno do S.T.F..